Tribunal: TJDFT
Processo: 0734418-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734418-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO NEO RESIDENCIAS MODERNAS REPRESENTANTE LEGAL: PAULO FERNANDO SIQUEIRA LIMA AGRAVADO: ESPACO Y ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, CONDOMINIO DO EDIFICIO NEO RESIDENCIAS MODERNAS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” sob o n. 0733434-32.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela, nos seguintes termos: [...[12. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, o perigo na demora ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, aparentemente, o imóvel foi entregue pela ré em 05.10.2013 (id. 103950314) e os vícios apontados pelo autor não ensejam de risco iminente de ruína do condomínio. 13. Não bastasse isso, é impossível saber, de imediato, se houve alguma intervenção por parte do condomínio que tenha dado azo aos vícios indicados na exordial, ou mesmo se decorreram de falta de manutenção. 14. Logo, imperioso o indeferimento da tutela antecipada [...]. Em suas razões alega, em síntese, que a tutela de urgência tem com como objetivo a realização dos reparos referentes às anomalias endógenas, ou seja, daquelas que decorrem de vícios da construção e, portanto, são de responsabilidade da empresa Ré, ora Agravada. Para tanto, juntou laudo pericial encomendado pelo Condomínio Agravante, o qual aponta inúmeros vícios indicados como críticos, ou seja, que necessitam de intervenção imediata, sendo classificados como de impacto irrecuperável. Por fim, requer “Que seja concedida Tutela de Urgência inaudita altera pars para DETERMINAR que a parte Recorrida seja compelida a iniciar imediatamente os reparos das anomalias endógenas classificadas como críticas indicadas pelo Laudo Pericial em Anexo e destacadas em amarelo no mérito do presente recurso, sob pena de multa diária e conversão da obrigação de fazer em perdas e danos”. No mérito a confirmação da tutela de antecipada recursal. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 30200335 e 30200335). Da Antecipação de Tutela Recursal Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para sanar vícios de construção. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O condomínio Autor, ora Agravante, propôs a ação cominatória em face da construtora Ré, ora Agravada, sustentando, em resumo, que a construção do prédio em que situado o empreendimento imobiliário contaria com cerca de dezenas de vícios construtivos, de média a alta criticidade, devendo ser imediatamente reparados pela Agravada. Entretanto, não há fundamentos para, nesta fase processual, em sede de cognição sumária, determinar que a construtora Agravada promova a correção dos inúmeros vícios apontados no laudo que instruiu a petição inicial. Importante garantir à parte Ré, ora Agravada, o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como eventual realização de prova pericial, o que ficará a critério do Juízo de origem, por ser o destinatário da prova, no intuito de constatar a existência dos vícios, bem como se os mesmos poderiam ser atribuídos aos serviços prestados pela Agravada (isto é, se seriam vícios exógenos ou endógenos) e se haveria outros fatores que poderiam ter ocasionado a deterioração do prédio, estabelecendo a exata medida da responsabilidade da empresa Agravada. No presente caso, a probabilidade do direito do requerente não se encontra presente nesta fase processual, de cognição superficial, vez que delineada com base nas unilaterais alegações do Agravante, em matéria que exige conhecimentos técnicos complexos e, via de regra, não dispensa a produção de prova pericial. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2021 09:34:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador